Tribunal: TJDFT
Processo: 0739538-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739538-77.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO NERES CAMPOS DE MIRANDA AGRAVADO: CONDOMINIO BRISAS DO LAGO DECISÃO O Condomínio-agravado peticionou nos autos (id. 20342771) para informar que o agravante-devedor cumpriu a obrigação de fazer objeto da ação originária, o que ocasionou a perda superveniente do interesse no presente recurso. Intimado o agravante-devedor para manifestar-se, em cinco dias, sobre a preliminar suscitada, arts. 10 e 933 do CPC (id. 20362395), o prazo concedido transcorreu in albis (id. 20766090). Ainda, da consulta ao processo originário, constata-se que o i. Juízo a quo proferiu r. sentença em 07.10.20, na qual julgou extinta a fase de cumprimento de sentença em razão do cumprimento da obrigação de fazer, arts. 924, II e art. 513, ambos do CPC Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 22 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora